Tribunal: TJDFT
Processo: 0725012-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se a Lei Antidrogas não estabelece um raio de distância precisa entre o ponto da traficância e os estabelecimentos destacados no inciso III, isso deve ser observado pelo magistrado como critério de razoabilidade e de proporcionalidade. A majorante prevista no art. 40, III, da Lei Antidrogas deve ser mantida, não em relação à proximidade com as escolas, mas em razão da grande circulação de pessoas, por ser local de trabalho coletivo, bem como o fato de ter sido dia de semana, quinta-feira às 19h, horário em que normalmente as pessoas saem do trabalho, ou os estudantes que estudam no período noturno se deslocam para as escolas.

2 Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “para imposição da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na norma, sendo prescindível a comprovação de que o comércio de entorpecentes visava atingir estudantes ou qualquer frequentador dos locais indicados no referido preceito (HC 164.414/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 20/8/2015, DJe 8/9/2015).”

3. Recurso conhecido e não provido.